Tribunal: TJBA
Processo: 8035723-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus Criminal n.º 8035723-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho e Ana Karolina Braz Gonçalves Paciente: JOEMERSON DE JESUS FREITAS Advogado (s): Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA 40.920) e Ana Karolina Braz Gonçalves (OAB/BA 70.342) Impetrado: VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Procurador (a) de Justiça: Marly Barreto de Andrade ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POSTERIOR DA CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com alegação de ilegalidade na abordagem policial, busca domiciliar sem mandado judicial, agressões físicas durante a diligência e ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) ausência de fundadas razões para a abordagem policial; (ii) ilegalidade da busca domiciliar sem autorização judicial; (iii) prática de agressões físicas ao Paciente e sua companheira gestante; (iv) inidoneidade da fundamentação do decreto prisional; (v) desnecessidade e desproporcionalidade da constrição máxima; (vi) condições pessoais favoráveis; (vii) suficiência das medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi relaxada pela autoridade competente, com a consequente expedição de alvará de soltura, retirando o suporte fático da alegação de constrangimento ilegal, o que implica a perda de objeto do habeas corpus. IV. Dispositivo e Tese 4. Habeas corpus julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 659, do CPP, c/c art. 266, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tese de julgamento: 1. “A concessão de liberdade por meio do relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus, quando este se limitar à discussão da legalidade da custódia cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; RITJBA, art. 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 929.663/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8035723-55.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA 40.920) e Ana Karolina Braz Gonçalves (OAB/BA 70.342), como Paciente, JOEMERSON DE JESUS FREITAS, e, como autoridade coatora, o Juiz De Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça